Tribunal: TJMT
Processo: 1014683-42.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014683-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (AGRAVADO), DESEMBARGADORA CLARISSE CLAUDINO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RELATOR DOS AUTOS DA INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO N. 1017735-80.2022.8.11.0000 (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSTERIOR JULGAMENTO COLEGIADO COM ANÁLISE DE MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBJETO DO
MANDAMUS
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO

NÃO CONHECIDO
.

Tendo em vista que a providência judicial pretendida pelo impetrante, com a impetração do presente remédio heroico, não surte mais efeito, em razão de que o mérito do procedimento recursal buscado foi desprovido pelo Colegiado, não subsiste a necessidade do pronunciamento jurisdicional, havendo a perda superveniente de objeto.

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO Nº 1014683-42.2023.8.11.0000 (PJE)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADOS: RELATOR DOS AUTOS DA INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO N. 1017735-80.2022.8.11.0000 E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão monocrática de minha relatoria (Id 173887678), na qual, com base no Verbete Sumular nº. 267 do STF, no sentido de que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
, conclui pelo indeferimento da inicial e denegação da segurança,
“julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6º, §5º c/c 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, I e IV, do CPC, bem como do § 1º do art. 161 do RI-TJMT”
.

Nas razões do agravo interno acostadas na peça Id. 174699664, a parte recorrente aduz, em síntese, que não cabe qualquer recurso frente a decisão que deferiu a prorrogação da intervenção, descabendo recurso extraordinário na forma da Súmula 637 do STF, tampouco há possibilidade de se conceder efeito suspensivo em seara de embargos de declaração.

E reforçando as teses inaugurais, defende que a decisão objeto do
mandamus
é teratológica, bem como assevera que inexiste julgamento tácito em relação a embargos de declaração.

Diante desses singelos argumentos, a parte agravante pede a reconsideração da decisão recorrida, a fim de que seja conhecido o mandado de segurança e, via de consequência, deferida a liminar vindicada. De forma alternativa, pede que o presente recurso seja levado a julgamento pelo Colegiado, para que o mesmo seja provido, nos termos acima assinados.

Por meio do Ofício nº. 1652/2023-PRES, a Presidente deste eg. Sodalício prestou competentes informações acerca da tramitação da representação interventiva objeto da celeuma recursal (Id. 191433662).

Contrarrazões ofertadas pela autoridade coatora e relator do Pedido de Intervenção nº. 1017735-80.2022.8.11.0000 – Des. Orlando de Almeida Perri – acostadas no Id. 192281170, defendendo, em suma, a correção da decisão agravada, bem como discorrendo não haver
“qualquer teratologia ou ilegalidade nas decisões ou votos por mim proferidos, máxime porque todos meus pronunciamentos foram referendados ou confirmados pelo Órgão Especial deste Sodalício”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.

Remetido os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo
“o NÃO PROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão que decidiu por indeferir a inicial do Mandado de Segurança e denegar a segurança”
(Id 193214694).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Órgão Especial:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem ser conhecidas, haja vista a perda superveniente do interesse recursal. Explico:

No caso, observa-se que a parte impetrante, ora agravante, insurge-se contra v. acórdão prolatado nos autos de representação interventiva, que,
ad referendum
e por maioria, confirmou a determinação monocrática de prorrogação do decreto de intervenção estatal na área da saúde do Município por 180 (cento e oitenta) dias.

A parte impetrante agravante, dentre outros pontos, visa com a ação mandamental a cassação da decisão objurgada, ao argumento de que esta não deve prevalecer, porque eivada de nulidade, na medida em que pendia análise de embargos declaratórios tempestivamente opostos, acarretando, no seu entender, em negativa de prestação jurisdicional. Além disso, ainda destaca que referido recurso não possui efeito suspensivo, a autorizar, deste modo, a impetração respectiva.

Inicialmente,
diversamente do que aduz a parte agravante, os embargos de declaração podem sim ser dotados de efeito suspensivo, a teor do que dita o § 1º do art. 1.026 do CPC (desde que demonstrada
“a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”
), o que reforça o descabimento do
mandamus
por ele impetrado, conforme exata redação do ar. 5º, II da Lei nº. 12.016/2009, segundo o qual
“não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
, a autorizar, ao menos, a manutenção da decisão agravada.

Ocorre que, analisando detidamente os autos do Pedido de
Intervenção em Município nº. 1017735-80.2022.8.11.0000, infere-se que
recentemente
os 03 (três) embargos declaratórios opostos pela Municipalidade, dentre os quais àquele que pendia de análise antes da decisão monocrática de prorrogação da representação interventiva, posteriormente referendada pelo Colegiado, e que é objeto de insurgência no
mandamus
por ela impetrada, foram julgados na sessão derradeira do último dia
16/11/2023
, tendo sido desprovidos
à unanimidade
por este colendo Órgão Especial, nos termos do voto do relator e autoridade impetrada Desembargador Orlando de Almeida Perri, conforme se pode depreender do v. acórdão de Id. 191982159 (dos referidos autos), o qual restou assim ementado:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE INTERVENÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PGJ – IMPERTINÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE PRORROGOU A INTERVENÇÃO EM RAZÃO DO NÃO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROPALADA OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS OBJURGADOS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto o embargante não figure dentre os legitimados para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade [art. 124 da Constituição Estadual], não se põe dúvida quanto ao interesse recursal do Município de Cuiabá, porquanto figura como parte requerida na presente Representação.

O não julgamento dos [primeiros] embargos de declaração não causam nulidade do acórdão que deferiu a prorrogação da intervenção, notadamente por não se tratar de decisão-surpresa, uma vez que o Município de Cuiabá se manifestou sobre o pedido, e por não ter ficado demonstrado qualquer prejuízo à municipalidade, uma vez que referida decisão não teria o condão de modificar a conclusão exarada pela maioria do Órgão Especial.

Não se visualizando nenhuma omissão apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”

Assim, o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no
Pedido de
Intervenção em Município nº. 1017735-80.2022.8.11.0000
prejudica
o exame do presente agravo interno, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto do recurso.

Nesse sentido é, inclusive, o fato entendimento deste Sodalício e demais Tribunais pátrios. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – JULGAMENTO DO APELO – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

O julgamento do Recurso de Apelação Cível implicou a perda superveniente do interesse recursal, quanto ao Agravo Interno, restando prejudicada a sua apreciação
, já que a sentença foi reformada e o pedido anulatório foi provido.”
(N.U 1014126-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença,
resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo interno, diante da perda superveniente de seu objeto
.”
(N.U 1009883-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 15/07/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3º, I, E § 4º, DO CPC – APELAÇÃO JÁ JULGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O julgamento da Apelação cuja a Petição pretende dar efeito suspensivo, acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal
.”
(N.U 1007192-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – LIDE SENTENCIADA NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da sentença, que tornou sem efeito a matéria debatida no agravo de instrumento e, por consequência, no agravo interno em exame
.”
(N.U 1015472-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INADMISSÃO DOS APELOS EXCEPCIONAIS POR INTEMPESTIVIDADE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1. Agravo Interno oposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Recurso Especial e Extraordinário intentados pela ora Agravante em processo associado.

2. Os Recurso Especial e Extraordinário em favor dos quais se buscou o deferimento de efeito suspensivo foram inadmitidos por intempestividade, bem como contra as respectivas decisões foram opostos Agravos do art. 1.042/CPC, já devidamente encaminhados ao c. STJ, com observância do art. 1.031 do CPC.

3. Reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal relativo à impugnação do presente Agravo Interno, haja vista a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo, por este órgão, aos recursos que não ultrapassaram o crivo do juízo de admissibilidade.

4. No momento que os recursos excepcionais foram inadmitidos, deu-se a perda superveniente do interesse recursal em questionar o indeferimento do efeito suspensivo formulado perante a 2ª Vice-Presidência deste e. TJPE com base no art. 1.029, § 5º, III, do CPC, situação que ocasionou a perda do objeto recursal deste Agravo Interno em liça, haja vista, inclusive, o exaurimento da competência deste Tribunal quanto ao exame da admissibilidade dos apelos excepcionais referenciados.

5. Não aplicação da multa versada no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante da configuração da hipótese de perda do objeto recursal.

6. Agravo Interno não conhecido.”
(Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação 0010796-36.2021.8.17.9000, Rel. ABELARDO TADEU DA SILVA SANTOS, Gabinete da 2ª Vice-Presidência Segundo Grau, julgado em 15/08/2023) (destaquei)

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘
a decisão que julga o recurso especial, ainda que não tenha transitado em julgado, prejudica a medida cautelar que lhe busca atribuir efeito suspensivo, por perda de objeto
’ (STJ, AgInt na MC 22.718/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/04/2018). No mesmo sentido: STJ, EDcl no AgInt no TP 310/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 01/07/2019; AgRg na MC 23.395/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/06/2015; EDcl no AgInt no AREsp 1.166.959/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 01/10/2018 (...).”
(STJ, Segunda Turma, AgInt na TutPrv no REsp 1478364/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. I -
Considerando que os embargos de Declaração de M DIAS BRANCOS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS foram acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado, o recurso do Estado do Ceará ficou prejudicado, pela superveniente perda do interesse recursal.

II - Embargos de Declaração prejudicados.”
(STJ - EDcl no RMS: 33838 CE 2011/0032587-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/12/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016) (destaquei)

Com tais fundamentos, o presente recurso de agravo interno encontra-se prejudicado, de modo que dele
não conheço
, em face do julgamento dos embargos declaratórios, objeto de insurgência do mandado de segurança impetrado pela Municipalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023